Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSENTE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios, sob o fundamento de que os valores devidos estão em consonância com aqueles apresentados pelo credor na inicial do cumprimento de sentença.
2. De acordo com o §1o do art. 85 do Código de Processo Civil, são devidos, no cumprimento de sentença, honorários em favor do advogado vencedor. Por sua vez, o §7o limita o seu arbitramento, nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, aos casos em que apresentada impugnação. A restrição, todavia, não se aplica às hipóteses de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não oferecida resistência (Tema 973 – Superior Tribunal de Justiça).
3. A fixação de honorários sucumbenciais relativos ao cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública deve ter por base o proveito econômico obtido, que, nos casos em que não oferecida impugnação, equivale ao montante da condenação principal. Isso porque o seu arbitramento decorre da atividade cognitiva a ser realizada para a individualização e liquidação da condenação principal, de modo que apenas sobre ela devem incidir os honorários sucumbenciais concernentes à fase executiva, excluída a verba relativa à fase de conhecimento. Precedente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.